Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-38.2020.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-38.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GLAUCO SANTANA GIMENEZ - CPF: 969.240.801-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO OBSERVOU O VALOR DA CAUSA. – ART. 292, I, DO CPC. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 292, I, do CPC, o valor da causa, na ação de cobrança de dívida, corresponde à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

no
1001214-38.2020.8.11.0030
, ajuizada em desfavor de
GLAUCO SANTANA GIMENEZ
, julgou procedente o pedido inicial “
para condenar a Requerida ao pagamento do valor de 20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito
”.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o valor pretendido na ação corresponde a R$ 25.515,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), uma vez que representa o montante atualizado acrescido dos encargos contratuais pactuados [...]
”;

2)
“
[...]ao optar pela cobrança do valor líquido da dívida, o autor delimitou o valor que visava ser ressarcido [...]”
; e

3)
“
[...]a sentença de piso, ao determinar o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incorreu em forte ofensa ao credor em reaver o seu crédito, merecendo a reforma da sentença, para constar o valor de R$ 25.515,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) devidamente atualizado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 25.515,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) devidamente atualizado, bem como condenando o Recorrido à arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade
”.

O Apelado deixou de apresentar Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença para retificar o valor da condenação para corresponder ao montante indicado na inicial.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, consoante dispõe o art. 292, I, do CPC, o valor da causa, na ação de cobrança de dívida, corresponde à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados: (grifamos)

VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO. ART. 292, I, DO CPC. PRINCIPAL MAIS ENCARGOS DE MORA. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
Nas ações de cobrança, reza o art. 292, I, do CPC, que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes
. 2. Em suma, o valor da causa corresponde ao exato benefício financeiro visado. 3. Ocorre que, no caso, o autor expressamente renunciou aos encargos moratórios, exigindo apenas o valor da dívida principal. O proveito econômico, então, restringe-se a essa quantia. 4. Como o valor da causa corresponde ao benefício econômico pleiteado, correto o montante fixado na inicial (dívida principal), bem como o recolhimento das custas processuais com base nesse parâmetro. Emenda desnecessária. Complementação indevida. Extinção da ação cassada. Recurso provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 11334517120188260100 SP 1133451-71.2018.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 04/09/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ART. 292, I DO CPC.
De conformidade com o art. 292, I do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação
".

(TJ-MG - AI: 10024123164154001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/10/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR INDICADO QUE COMPREENDE O PRINCIPAL ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 292, I DO CPC.
Nas ações de cobrança de dívida o valor da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.
Inteligência do art. 292, inc. I do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ( Apelação Cível No 70076371277, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018).

(TJ-RS - AC: 70076371277 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

Sob esse prisma, conforme pode ser visto pelos documentos dos autos, o valor indicado de R$ 25.515,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) engloba, além do valor de R$ 20.000,00 cedido ao apelado na operação de crédito, também os juros remuneratórios contratados, bem como juros e multa pelo não pagamento das parcelas.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 25.515,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), valor que deverá ser atualizado a monetariamente e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, ambos a partir da data da propositura da ação
.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024